Tribunal: STF
Processo: ARE 1441934
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Ementa



    Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor Público do magistério municipal. Base de cálculo de vantagens pessoais. Progressão de carreira. Estatuto do Servidor Público do Município de Guaíba (Lei Municipal 2.586/2010). Plano de Carreira do Magistério Público (Lei Municipal 2.734/2011). Debate de âmbito infraconstitucional Local. Súmula 280/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 563.408/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, submetido à sistemática da repercussão geral.



    2. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão do Órgão de origem (Leis 2.586/2010 e 2.784/2011, do Município de Guaíba/RS), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 280/STF.



    3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da base de cálculo de vantagens de servidor do magistério público, em decorrência de progressão funcional, conforme regulamentação do Estatuto do Servidor Público do Município de Guaíba/RS e do Plano de Carreira e de Remuneração do Magistério Público do Município (Leis municipais 2.586/2010 e 2.784/2011).